Tribunal: TJDFT
Processo: 0706024-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706024-11.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CIRLÂNDIO MARTINS DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA. PROVA. INSTAURAÇÃO E INDICIAMENTO INJUSTO. EXONERAÇÃO. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA NÃO CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Constituição Federal, no artigo 37, § 6o, estabeleceu como regra a natureza objetiva da responsabilidade civil do Estado, sendo prescindível o elemento subjetivo para a configuração do dever estatal de indenizar. 2. Para a configuração da responsabilidade civil, deve estar presente o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo indivíduo. Se não há o ato ilícito nem o liame entre os dois eventos, impossível a responsabilização do Estado pelos danos sofridos. 3. Inexistindo prova de que a instauração e o indiciamento do Autor em inquérito policial foram baseados em perseguição política, mas, ao contrário, que foram fundados em suspeita do envolvimento dele com transporte de dinheiro em uma organização criminosa que se instalou com a participação de autoridades locais, não há que falar em ato ilícito imputável ao Distrito Federal. 4. Ainda que o Autor não figure na denúncia baseada nas circunstâncias apuradas, a instauração do inquérito policial para a apuração de fato tido como criminoso, mesmo quando presentes apenas indícios, constitui legítima atuação estatal, a afastar pleito indenizatório a título de danos morais. 5. A exoneração do Autor em razão do indiciamento dele não se revestiu de ilegalidade, mormente porque ocupava cargo em comissão, que possui caráter provisório e sem estabilidade, e se submete ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração. 6. Demonstrado que foi o próprio Autor quem requereu a passagem para a reserva remunerada, não é legítimo pleitear indenização quanto à progressão na carreira ou supostos cargos que ocuparia. 7. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 37, §6o, da Constituição Federal e 43 do Código Civil, sustentando, em síntese, a ilegalidade do ato administrativo que culminou em sua exoneração da Casa Militar do Governo do DF. Afirma que em virtude dos fatos a si imputado, estaria deprimido e inclusive teria se divorciado de sua esposa. Indica que todas as consequências pessoais decorrentes da investigação policial conduzida pela PCDF impactaram sua família e lhe causaram grave desonra no ambiente profissional. Acrescenta que a responsabilidade civil que se imputa ao Estado por ato danoso de seus propostos é objetiva, impondo-lhe o dever de indenizar ao se verificar dano ao patrimônio e o nexo causal entre o dano e o comportamento do preposto. Pleiteia a reparação dos danos morais e materiais suportados. Aponta divergência jurisprudencial colacionando julgados da Corte Superior e do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não merece admissão, porquanto segundo jurisprudência da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se o acórdão recorrido tem fundamento constitucional que é suficiente para mantê-lo, e não foi impugnado por meio de recurso extraordinário, isso impossibilita o conhecimento do recurso especial, no que tange à legislação infraconstitucional, em razão da incidência da Súmula n. 126 do STJ” (AgInt no AREsp 1163107/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1986647/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2023. Ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso não reuniria condições de prosseguir em relação à indicada afronta ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, não cabe em recurso especial a análise de apontamento de violação a dispositivo ou princípio constitucional, nem mesmo para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp n. 1.964.073/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada ofensa ao artigo 43 do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que não restaram comprovados os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular, quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1894589/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/3/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023